Tribunal: STF
Processo: HC 183763
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 570.135, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Juízo da 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a serem prestadas preferencialmente por meio de malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que foram apreendidos com o paciente “26 (vinte e seis) comprimidos de tonalidade rosada conhecido como ecstasy, acondicionados em segmento de plástico com fecho zip, perfazendo a massa líquida de 8,75g (oito gramas e setenta e cinco centigramas) e 01 (um) microsselo confeccionado em papel carbono vulgarmente conhecido como LSD, de formato quadrado, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,02g (dois centigramas)”.
    Em sentença, o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e de 01 (um) mês de prisão simples, como incurso no artigo 45 da Lei de Contravenções Penais, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão cautelar.
    Aduz que “no presente momento teve suspenso seus direitos inerente ao regime imposto no decreto condenatório, tais como: Trabalho Externo, Saída Temporária, visitas, além de ter seu pedido de Estudos indeferido em razão da pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID-19)”.
    Argumenta que “ao utilizar elementos externos ao caso concreto, não trouxeram justificativas plausíveis para manter PHELIPE BATISTA, em regime mais gravoso do que o próprio regime inicial de cumprimento de pena, indo na contramão da jurisprudência majoritária, não guardando nenhuma compatibilidade a segregação cautelar com o regime semiaberto, tão pouco, justifica vedar o seu direito de recorrer em liberdade”.
    Alega que “a prisão preventiva para que possa ser decretada ou mantida, deve-se fazer à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti, e periculum in mora (periculum libertatis). Sendo assim, não basta a demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficiente de autoria, bem como, a do periculum in mora (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal), é necessário que guarde consonância a medida cautelar com a pena imposta no decreto condenatório”.
    Pontua, ainda, que “ao negar a liminar, sequer houve manifestação sobre a possibilidade de aplicar as cautelares despenalizadoras”.
    Entende que “o douto Juízo ou Tribunal, ao analisar a possibilidade de aplicar as cautelares diversa da prisão, deverá analisar o caso concreto, bem como, o momento processual em que se encontra, não invocando argumentos de cunho retórico, como a gravidade do delito, dicotomia esta que mostra verdadeira politica de ‘carcerização’, até porque, o delito em tela não foi praticado com violência ou grave ameaça, para justificar os requisitos invocados”.
    Destaca que o paciente é “primário, não se dedica a atividade criminosa, não possuindo nenhuma circunstancia que o liga com tráfico de drogas, tem residência fixa, cursa faculdade, é assíduo estudante para concurso, já obteve aprovado em concurso publico, perseverança esta que não se encontra em pessoas dedicados a atividades criminosas”.
    Prossegue advogando que “por ora, enquanto o decreto do GDF suspendeu grande parte dos serviços na Capital da República, e a Juíza da VEP os trabalhos externos, conforme decisão em anexo, PELIPE BATISTA poderá cumprir pena em regime aberto ou em regime domiciliar, até ser liberado para o trabalho externo novamente”.
    Pontua que “quanto a saída para estudo, apesar do decreto do GDF suspender a modalidade presencial, elas estão sendo ministradas na modalidade ‘oline’, motivo pelo qual, é necessário a concessão da ordem para garantir o regime menos gravoso do que foi imposto na sentença, uma vez que, ele está atualmente em regime fechado, impossibilitando seu estudo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que PHELIPE BATISTA SILVA sofreu constrangimento ilegal por ato da ora Autoridade Coatora, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada por esta Corte Suprema. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:
    a) Se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente PHELIPE BATISTA SILVA, bem como a expedição do Alvará de Soltura, para que cesse imediatamente a ilegalidade, e este responda o processo em liberdade, por não está mais presente os requisitos autorizadores da preventiva, bem como, por estas não serem compatíveis com o regime imposto da sentença condenatória. Ou, que seja pelo menos substituída a cautelar extremada por outra medida ‘despenalisadoras’ compatível que possa assegurar a ordem pública, para que PHELIPE possa retomar seus estudos.
    b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que o E. Tribunal a quo preste as informações necessárias e, após o recebimento destas e do respeitável parecer do douto Procurador Geral da República, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do paciente PHELIPE BATISTA SILVA.
    c) Por fim, caso não se aplique nenhum dos pedidos acima, REQUER a concessão da transferência do REGIME SEMIABERTO, que ora se entende por fechado, para o REGIME ABERTO ou prisão domiciliar, para que possa viabilizar o ESTUDO ONLINE e, posteriormente, o TRABALHO EXTERNO anteriormente concedido. Requer ainda a intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por este Egrégio Superior Tribuna de Justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente